Tribunal: TJES
Processo: 5012323-17.2023.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012323-17.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ALEX SANDRO RODRIGUES LOPES e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RENÚNCIA À PROPRIEDADE DE VEÍCULO.

COMPRA E VENDA SEM COMUNICAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA AO DETRAN.

VEÍCULO ANTIGO (ANO 1986).

PRELIMINAR DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
AFASTADA.

SENTENÇA QUE CONCLUIU PELO AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO POR DÉBITOS POSTERIORES À VENDA.

MITIGAÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA (ART. 134, CTB).

POSSIBILIDADE DE RENÚNCIA À PROPRIEDADE (ART. 1.275, II, CC) COMO MEIO DE DESONERAR O ANTIGO PROPRIETÁRIO.

RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS CESSADA NA DATA DA CITAÇÃO DO DETRAN.

SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Ação ajuizada por antigo proprietário de veículo Fiat Prêmio (ano 1986) que vendeu o bem a terceiro, mas não comunicou a transferência ao DETRAN-ES, buscando a declaração de renúncia à propriedade e o afastamento da responsabilidade por débitos (multas e tributos) posteriores à venda.

A sentença declarou a renúncia à propriedade a partir da data da citação do DETRAN no processo, desonerando o autor das obrigações a partir desse momento.

O DETRAN/ES recorre, suscitando preliminar de nulidade da sentença por julgamento
extra petita
(renúncia de propriedade) e defendendo a responsabilidade solidária do antigo proprietário (Art. 134, CTB) e a impossibilidade de renúncia.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se a sentença que declara a renúncia à propriedade do veículo, em ação que visa o afastamento de responsabilidade por débitos, é
extra petita
. Analisar se a responsabilidade solidária do antigo proprietário por débitos posteriores à venda (Art. 134, CTB) pode ser mitigada e afastada por meio da declaração de renúncia manifestada em Juízo, dado o longo decurso do tempo e a dificuldade em localizar o atual adquirente.

RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar de
Extra Petita
Afastada. O pedido de renúncia à propriedade é a forma jurídica pela qual o autor busca a desoneração da responsabilidade por multas e débitos. A sentença, ao declarar a renúncia a partir da citação (momento da ciência do DETRAN), apenas deu a devida consequência jurídica ao pleito, visando ao afastamento da responsabilidade (inexistência de relação jurídica com o bem).

Mitigação da Responsabilidade Solidária. A regra do Art. 134 do CTB, que estabelece a responsabilidade solidária do antigo proprietário pela falta de comunicação da venda, é mitigada pela jurisprudência do STJ. Comprovada a venda (tradição), e o desinteresse do proprietário em manter o vínculo com um veículo antigo (ano 1986), o antigo proprietário não pode ser responsabilizado
ad aeternum
pelos débitos.

Renúncia à Propriedade (Direito Potestativo). A manifestação em Juízo do direito de renúncia à propriedade (Art. 1.275, II, do CC) é uma forma legítima de dispor do bem e desvincular-se das obrigações, notadamente quando há dificuldade em localizar o atual comprador.

Marco da Desoneração. A responsabilidade do autor por multas e débitos deve cessar a partir da citação do DETRAN, momento em que o órgão público foi formalmente comunicado da venda e da intenção de renúncia/desvinculação do proprietário.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
A responsabilidade solidária do antigo proprietário de veículo por débitos posteriores à venda, decorrente da ausência de comunicação da transferência ao DETRAN (Art. 134, CTB), pode ser mitigada pela manifestação em Juízo da renúncia ao direito de propriedade (Art. 1.275, II, CC). A declaração de renúncia/desvinculação do antigo proprietário, com efeitos a partir da citação do DETRAN, é cabível para desonerá-lo dos encargos tributários e administrativos do veículo que não mais possui.

Dispositivos Legais

Código de Processo Civil (CPC): Art. 487, I; Art. 46 (Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos).

Código Civil (CC): Art. 1.275, II (Renúncia à propriedade).

Lei nº 9.099/95: Art. 46 e Art. 55.

Art. 5º, XXII, da CF/88

Jurisprudências Relevantes

TJ-GO - Recurso Inominado Cível: 50880397320188090051 GOIÂNIA (Relator: Fernando Ribeiro Montefusco, Data de Publicação: 23/11/2023) - Mitigação do Art. 134, CTB e Renúncia à Propriedade.

STJ, REsp 1659667/SP (Rel. Ministro Herman Benjamin) - Mitigação da regra do Art. 134 do CTB.

Enunciado nº 11 das Turmas Recursais (TJES) - Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dra Walmea.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO N° 5012323-17.2023.8.08.0011

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO

SANTO

RECORRIDO: ALEX SANDRO RODRIGUES LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. FABIO PRETTI

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RENÚNCIA À PROPRIEDADE DE VEÍCULO.

COMPRA E VENDA SEM COMUNICAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA AO DETRAN.

VEÍCULO ANTIGO (ANO 1986).

PRELIMINAR DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
AFASTADA.

SENTENÇA QUE CONCLUIU PELO AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO POR DÉBITOS POSTERIORES À VENDA.

MITIGAÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA (ART. 134, CTB).

POSSIBILIDADE DE RENÚNCIA À PROPRIEDADE (ART. 1.275, II, CC) COMO MEIO DE DESONERAR O ANTIGO PROPRIETÁRIO.

RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS CESSADA NA DATA DA CITAÇÃO DO DETRAN.

SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Ação ajuizada por antigo proprietário de veículo Fiat Prêmio (ano 1986) que vendeu o bem a terceiro, mas não comunicou a transferência ao DETRAN-ES, buscando a declaração de renúncia à propriedade e o afastamento da responsabilidade por débitos (multas e tributos) posteriores à venda.

A sentença declarou a renúncia à propriedade a partir da data da citação do DETRAN no processo, desonerando o autor das obrigações a partir desse momento.

O DETRAN/ES recorre, suscitando preliminar de nulidade da sentença por julgamento
extra petita
(renúncia de propriedade) e defendendo a responsabilidade solidária do antigo proprietário (Art. 134, CTB) e a impossibilidade de renúncia.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se a sentença que declara a renúncia à propriedade do veículo, em ação que visa o afastamento de responsabilidade por débitos, é
extra petita
. Analisar se a responsabilidade solidária do antigo proprietário por débitos posteriores à venda (Art. 134, CTB) pode ser mitigada e afastada por meio da declaração de renúncia manifestada em Juízo, dado o longo decurso do tempo e a dificuldade em localizar o atual adquirente.

RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar de
Extra Petita
Afastada. O pedido de renúncia à propriedade é a forma jurídica pela qual o autor busca a desoneração da responsabilidade por multas e débitos. A sentença, ao declarar a renúncia a partir da citação (momento da ciência do DETRAN), apenas deu a devida consequência jurídica ao pleito, visando ao afastamento da responsabilidade (inexistência de relação jurídica com o bem).

Mitigação da Responsabilidade Solidária. A regra do Art. 134 do CTB, que estabelece a responsabilidade solidária do antigo proprietário pela falta de comunicação da venda, é mitigada pela jurisprudência do STJ. Comprovada a venda (tradição), e o desinteresse do proprietário em manter o vínculo com um veículo antigo (ano 1986), o antigo proprietário não pode ser responsabilizado
ad aeternum
pelos débitos.

Renúncia à Propriedade (Direito Potestativo). A manifestação em Juízo do direito de renúncia à propriedade (Art. 1.275, II, do CC) é uma forma legítima de dispor do bem e desvincular-se das obrigações, notadamente quando há dificuldade em localizar o atual comprador.

Marco da Desoneração. A responsabilidade do autor por multas e débitos deve cessar a partir da citação do DETRAN, momento em que o órgão público foi formalmente comunicado da venda e da intenção de renúncia/desvinculação do proprietário.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
A responsabilidade solidária do antigo proprietário de veículo por débitos posteriores à venda, decorrente da ausência de comunicação da transferência ao DETRAN (Art. 134, CTB), pode ser mitigada pela manifestação em Juízo da renúncia ao direito de propriedade (Art. 1.275, II, CC). A declaração de renúncia/desvinculação do antigo proprietário, com efeitos a partir da citação do DETRAN, é cabível para desonerá-lo dos encargos tributários e administrativos do veículo que não mais possui.

Dispositivos Legais

Código de Processo Civil (CPC): Art. 487, I; Art. 46 (Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos).

Código Civil (CC): Art. 1.275, II (Renúncia à propriedade).

Lei nº 9.099/95: Art. 46 e Art. 55.

Art. 5º, XXII, da CF/88

Jurisprudências Relevantes

TJ-GO - Recurso Inominado Cível: 50880397320188090051 GOIÂNIA (Relator: Fernando Ribeiro Montefusco, Data de Publicação: 23/11/2023) - Mitigação do Art. 134, CTB e Renúncia à Propriedade.

STJ, REsp 1659667/SP (Rel. Ministro Herman Benjamin) - Mitigação da regra do Art. 134 do CTB.

Enunciado nº 11 das Turmas Recursais (TJES) - Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

RELATÓRIO

Em apertada síntese, sustenta o autor que vendeu o veículo Fiat Prêmio CS 1.3, ano 1986/1986, Placa LGZ6820, Renavam 00396468071, para terceira pessoa, contudo, não comunicou a transferência ao Detran-ES. Requer, outrossim, seja declarada a renúncia ao direito de propriedade sobre o referido veículo e que seja afastada sua responsabilidade por débitos tributários, multas e encargos.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Ante o exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, julgo procedente os pedidos formulados na inicial para
os pedidos para declarar a renúncia à propriedade de
ALEX SANDRO RODRIGUES LOPES
em relação aos veículos
Fiat Prêmio CS 1.3, ano 1986/1986, Placa LGZ6820, Renavam 00396468071,
a contar da data da citação ocorrida no presente processo e, em consequência desonerar a requerente de qualquer obrigação sobre o bem a partir desse momento.

Nas razões recursais, o requerido Detran/ES suscita preliminar de nulidade da sentença por julgamento
extra petita,
uma vez que a sentença reconheceu a renúncia do direito do autor à propriedade do veículo. Quanto ao mérito, argumenta pela necessidade de registro da transferência ou comunicação da venda do veículo junto ao Detran, diante da necessidade de transferência de pontos, de forma que o Recorrido responde solidariamente pelos débitos de seu antigo automóvel, não havendo possibilidade de renúncia à propriedade do veículo, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.
Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

No que tange à preliminar de nulidade da sentença, observo que o autor requereu o reconhecimento de sua ilegitimidade em relação às infrações cometidas pelo veículo objeto da lide. Nesse sentido, a condenação encontra-se compreendida no objeto da petição inicial, uma vez que foi declarada a inexistência de relação jurídica administrativa entre o autor e o veículo, com efeitos a partir da citação.

Destarte,
afasto
a preliminar de nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, tendo em vista que o juízo
a quo
proferiu decisão englobada nos pedidos formulados pelo autor.

No caso concreto, o Recorrido, de fato, não comprovou a comunicação da transferência de propriedade dos veículos ao DETRAN/ES, o que o torna solidariamente responsável pelas penalidades e débitos, limitada até a data da citação do DETRAN nos autos, momento em que se considera formalizada a comunicação da venda do automóvel objeto da lide,.

Como bem fundamentado pelo juízo singular, o negócio particular de compra e venda não é oponível ao DETRAN e, por isso, a transferência pleiteada não pode ter eficácia retroativa, operando apenas prospectivamente a partir da citação, contudo,
dado o longo decurso do tempo e a dificuldade em identificar o proprietário atual
, o autor pleiteia a “renúncia à propriedade”, com amparo no art. 1.275, II, do Código Civil.

Neste sentido, por se tratar de um direito potestativo do proprietário de dispor da coisa (Art. 5º, XXII, da CF/88), não se pode obrigá-lo eternamente aos débitos do bem que não mais possui. Assim, é possível reconhecer o direito de renúncia, excluindo o nome do Autor do Certificado de Registro de Veículo (CRV) e cessando sua responsabilidade a partir da citação da Requerida.

Vejamos o entendimento de jurisprudência pátria:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE C/C ANULATÓRIA DE DÉBITO. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO . RENÚNCIA À PROPRIEDADE. RESPONSABILIDADE E COBRANÇAS ENCERRADAS COM A MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I- Em sede inicial, o reclamante narra que em julho de 2012, vendeu seu veículo VW/GOL S, ano e modelo 1982/1983, placa KCT -9606, para terceiro desconhecido e não se recorda dos dados pessoais do comprador . Não obstante, nunca houve a transferência de propriedade do veículo, o que culminou em multas e pontuações em seu nome. À vista disso, requer: a) seja declarada a negativa de propriedade do reclamante em relação ao veículo VW/GOL S, ano e modelo 1982/1983, placa KCT-9606, chassi 9BWZZZ30ZDT416613, RENAVAM 00121360083, desde a data de sua alienação em 2010; b) anulação dos lançamentos tributários (IPVA,seguro obrigatório e taxas de licenciamento) e as penalidades administrativas aplicadas em nome do reclamante a partir dessa data; c) seja determinado aos reclamados que adotem as medidas necessárias à retirada do nome do reclamante como proprietário do veículo; d) que os reclamados se abstenham de pontuar sua Carteira Nacional de Habilitação por infrações cometidas pelo indigitado veículo, excluindo, ainda, os pontos que já foram computados desde a alienação do bem. O juízo de origem julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ante a ilegitimidade passiva dos reclamados (mov.54) . Entendera pela incompetência do juízo fazendário, bem como que a ação deveria ser proposta no juízo cível. Irresignado, em sede recursal, o reclamante sustenta cerceamento de defesa ante a necessidade de designação de audiência de instrução e julgamento para produção de prova oral. No mérito, reitera os termos da inicial. Cumpre elucidar que no caso vertente, esta 2ª Turma Recursal, no acórdão proferido na mov . nº 152, conheceu e proveu o recurso do reclamante, cassou a sentença de evento nº 54 e determinou o retorno dos autos ao juízo de origem para que fosse oportunizada a produção de provas pelas partes. Ocorre, que o juiz a quo oportunizou às partes o desejo de produção de provas, tendo o reclamante manifestado pela oitiva de testemunha, porém proferiu sentença de plano (mov. 181) extinguindo o feito por ausência de pressupostos processuais. Em grau recursal, o Recurso Inominado interposto pelo Reclamante aduzindo cerceamento de defesa foi conhecido e provido, para novamente cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que fosse oportunizada a produção de provas pelas partes (mov . 220). Após a devida instrução probatória, foi proferida sentença, na mov. 356, que julgou improcedente o rogo, ante a não comprovação de realização da tradição do veículo. Irresignado, o reclamante interpôs Recurso Inominado, repisando o alegado na exordial e pugnando ao fim pela reforma da sentença com o provimento do recurso . II- Por proêmio, cumpre ressaltar que o Detran/GO trata-se da autarquia estadual responsável pelo Sistema de Trânsito no Estado de Goiás. Nessa conjectura, à luz do disposto nos artigos 5º, 7º, 8º, 21 e 22 do Código de Trânsito Brasileiro ? CTB, é o órgão competente para notificar os infratores e arrecadar multas, cabendo-lhe aplicar as penalidades previstas no CTB e realizar cobranças. Além disso, compete ao Detran a providência de alteração cadastral. III- Elucida-se que a responsabilização do reclamante pelas infrações (multas) em análise é solidária, em razão da não comunicação da venda do veículo, conforme alegado na peça de ingresso, nos termos do artigo 134 da Lei nº 9 .503, de 23/09/1997 - Código de Trânsito Brasileiro ? CTB: ? No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.? IV ? Ocorre, porém, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado referida regra, quando comprovada a impossibilidade de imputar ao antigo proprietário os encargos e infrações cometidas, diante da comprovação da venda do veículo em momento anterior ao que ensejou as responsabilidades em deslinde. Veja-se: ?PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR . MULTAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE. INTERPRETAÇÃO DO ART. 134 DO CTB . RELATIVIZAÇÃO. HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ . 1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a regra prevista no art. 134 do CTB sofre mitigação quando ficarem comprovadas nos autos que as infrações foram cometidas após a aquisição de veículo por terceiro, ainda que não ocorra a transferência afastando a responsabilidade do antigo proprietário. ( ...)"(REsp 1659667/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 16/06/2017)?. V ? Ainda, imperioso esclarecer que essa mitigação abrange a pontuação da CNH, conforme se verifica: ?AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA . ALIENAÇÃO VEÍCULO SUSPENSÃO PONTOS CNH COMETIDOS PELO COMPRADOR. MITIGAÇÃO ART. 134, CTB. INDÍCIOS DE PROVA . É possível suspensão dos pontos da CNH dos vendedores/agravantes em sede antecipação dos efeitos da tutela, mediante a mitigação do artigo 134, do Código de Trânsito Brasileiro, a fim de afastar provisoriamente a responsabilidade solidária até o julgamento final da lide, quando há indícios bastantes de que houve o cometimento de infrações por terceiros após a alienação dos veículos. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO?. (TJGO, Agravo de Instrumento ( CPC) 0150993-73.2016 .8.09.0000, Rel. CARLOS ROBERTO FÁVARO, 1ª Câmara Cível, julgado em 01/02/2017, DJe de 01/02/2017) . VII ? Nesse contexto, destaca-se que, em que pese o reclamante seja responsável solidariamente pelas infrações (multas), não parece crível que ele responda eternamente pelo veículo, considerando que a tradição fora efetivada. Portanto, o nome do reclamante deve ser excluído do registro do veículo, ficando desonerado do pagamento dos impostos e penalidades originadas do veículo objeto da lide. A jurisprudência, a propósito, é firme nesse sentido. Atente-se ao precedente ilustrativo: Ementa RECURSO INOMINADO . FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE RENÚNCIA À PROPRIEDADE DE VEÍCULO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO DETRAN . PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA. TESE DE OBRIGAÇÃO IMPOSSÍVEL. RENÚNCIA DE PROPRIEDADE. POSSIBILIDADE . INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.275 INCISO II DO CÓDIGO CIVIL. DIREITO À EXCLUSÃO DA PROPRIEDADE. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR- 4ª Turma Recursal - 0034984-15.2021.8 .16.0014 - Londrina - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS ALDEMAR STERNADT - J. 05 .05.2022). VIII ? Com isso, revela-se dispensável eventual formalidade do ato, incumbindo ao reclamante tão somente demonstrar a existência da tradição aduzida (art. 373, I, CPC; compatível com o rito e princípios dos juizados especiais) . Cumpre salientar que na audiência de instrução e julgamento (movimentação nº 343), a única testemunha arrolada pelo reclamante foi ouvida como informante, assim, tornam-se frágeis as alegações exordiais quanto ao termo inicial em que o reclamante realizou a venda do veículo. Nesta senda, constata-se a declaração de renúncia de propriedade do veículo, que foi externalizada na peça inicial, a qual demonstra a abdicação da propriedade diante das circunstâncias do caso, indicando como data inicial 01/03/2018. Nesse sentido: ?EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE C/C ANULATÓRIA DE DÉBITO . PEDIDO EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. DESCONHECIMENTO DO COMPRADOR. COMPETÊNCIA. SENTENÇA CASSADA . CAUSA MADURA. PEDIDO DE BAIXA DE LANÇAMENTOS SOBRE O VEÍCULO. AUTOMÓVEL VENDIDO EM 1999. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO . RESOLUÇÃO DO CONTRAN. CANCELAMENTO DA COBRANÇA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . 1 - Na Inicial, a parte reclamante, ora recorrente sustenta que em 1999 alienou para uma pessoa que não se recorda a sucata do veículo de sua propriedade e que não comunicou na época a venda do referido bem ao Detran. Diz que começou a receber cobranças sobre o licenciamento, ocasião que constatou que o veículo ainda encontrava-se vinculado ao seu nome. Pugna pela declaração negativa de propriedade em relação ao veículo e por conseguinte a anulação dos lançamentos tributários e das penalidades administrativas aplicadas em seu nome. Na sentença do evento nº 42 o juízo de origem indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito sem resolução do mérito por entender que a causa deveria ser proposta perante o comprador e, sendo as autarquias reclamadas partes ilegítimas para figurar no polo passivo reconheceu a incompetência do juízo fazendário . Foi interposto recurso inominado no evento nº 47 onde bate a recorrente pela responsabilidade dos entes públicos ante o desconhecimento acerca do comprador e da manutenção nos cadastros destes da propriedade do bem em seu nome mesmo após a sua tradição. Contrarrazões no evento nº 50. 2 - Quanto à extinção do feito, esta não merece prosperar, uma vez que o pleito da exordial é obrigação de fazer imposta às partes reclamadas de baixas de débitos existentes em seus registros por não ser mais a reclamante a proprietária/possuidora do veículo na data dos fatos. A par da obrigação quanto a transferência do bem ser de responsabilidade do comprador, foi relatado pela parte que a mesma não possui nenhuma informação sobre o mesmo, de modo que correto que sua pretensão seja deduzida em face das entidades responsáveis pelos sistemas de cadastros do bem questionado, de forma que patente a legitimidade passiva e a consequente competência do juízo . 3 - Dessarte, a sentença prolatada pelo juízo a quo deve ser cassada, oportunidade em que aplico a teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil), uma vez que o processo está em condições de imediato julgamento, procedendo com a análise dos pedidos formulados na inicial. 4 - Nos termos do artigo 6º da Lei 9 .099/95: "O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum." 5 - No caso sub judice, verifica-se que a melhor prova acompanha o pleito da parte autora, na forma prevista no art. 373, I, do CPC, a se concluir pela probidade e boa-fé no requerimento da baixa do registro do veículo perante o Detran. Explico . Segundo os documentos carreados nos autos é possível notar que a infração autuada pelo município reclamado e datada do dia 02/01/2001 fora cometida após a alienação do bem noticiada em 1999. Corrobora ainda a narrativa da recorrente o fato de o último licenciamento do veículo ter sido feito no ano 2000. Para além disso, desde as mencionadas datas não registrou-se nenhuma multa ou infração de trânsito (evento 09), o que leva a convicção de que o automóvel não se encontra em circulação, uma vez que não é crível um veículo, que está em normal circulação, não tenha nenhum registro de atividade perante o Detran. 6 - Importante destacar que a Resolução do Contran nº 661/2017, ao alterar as disposições da Resolução Contran nº 11/1997, estabelece no art . 6º os critérios para a baixa de registro de veículos não licenciados há mais de 10 anos, como na exata hipótese dos autos. Assim, levando em conta que não houve registro de licenciamento desde o ano de 2000, a baixa do registro é a medida que se impõe, mostrando-se, assim, verossímil a narrativa da autora no sentido de que foi feita a tradição do bem. 7 - Por fim, ressalto, ainda, que a parte reclamada não se desincumbiu em comprovar fato extintivo ou modificativo daqueles alegados na inicial, ou seja, não restou demonstrado que o automóvel encontrava-se em circulação, de maneira que a procedência dos pedidos é medida que se impõe. 8 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para o fim de cassar a sentença extintiva e julgar procedentes os pedidos formulados na exordial para condenar os reclamados na baixa de todos os débitos vinculados ao veículo VW/FUSCA 1 .300L, placa KBY-7010 do nome da autora. 9 - Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei nº 9.099/95 .? (TJGO. Processo nº 5515995-96.2018.8 .09.0051, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Relatora: ROZANA FERNANDES CAMAPUM, Acórdão Publicado em 22/09/2021 17:50:58). IX- Assim, deve a sentença fustigada ser reformada para que sejam anulados os débitos tributários referentes ao veículo VW/GOL S, ano e modelo 1982/1983, placa KCT-9606, chassi 9BWZZZ30ZDT416613, RENAVAM 00121360083, de modo a declarar a inexistência de propriedade do veículo, desde a data de ajuizamento da ação (01/03/2018). X- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para reformar a sentença de origem e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, de modo a declarar a nulidade dos débitos referentes ao veículo dos autos, bem como a inexistência de propriedade do veículo com relação ao reclamante . Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95. (TJ-GO - Recurso Inominado Cível: 50880397320188090051 GOIÂNIA, Relator.: Fernando Ribeiro Montefusco, Turma de Uniformização, Data de Publicação: (S/R) DJ de 23/11/2023)

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado n° 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei n° 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

Sem custas processuais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento parcial divergência quanto ao voto proferido.

Comungo do entendimento da possibilidade de modificação do responsável pela titularidade do bem e das multas aplicadas na esfera judicial, mas existe a necessidade de que o real proprietário/infrator componha o polo passivo da demanda (litisconsórcio passivo necessário), haja vista que a decisão a ser proferida afetará a sua esfera de direitos.

Da mesma forma, a sentença proferida cria uma situação teratológica, posto que o bem objeto do litígio ficaria sem proprietário registral junto ao seu cadastro público no DETRAN, o que não pode ser admitido, considerando a sua precípua função de oferecer segurança pública quanto a perigosa atividade de direção de veículo automotor.

Não há como ignorar o fato de que o veículo pode ser utilizado para a prática de inúmeros atos ilícitos (como justificar para uma eventual vítima de um atropelamento, por exemplo, que o veículo não tem proprietário junto ao DETRAN por força de decisão judicial?), competindo ao proprietário registral arcar com os ônus de sua desídia (impostos e penalidades administrativas), eis que compete ao mesmo, no mínimo, identificar a pessoa para quem alienara o veículo.

Por mais que o veículo seja antigo, não há como presumir que não esteja mais em uso, devendo o registro ser mantido até a sua regular baixa.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO para julgar improcedente o pedido de renúncia de propriedade e desoneração de obrigação sob o bem, eis que não indicada a pessoa para quem o veículo restara alienado, para fins de ocupar a posição de proprietário do bem junto ao cadastro do DETRAN-ES. Sem custas ou honorários, face o provimento dos recursos. É como voto.